Tribunal: TJDFT
Processo: 0718968-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718968-83.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCUS VINICIUS DE SOUZA SILVA RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REPRESENTANTE LEGAL: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO Verifica-se dos autos que a parte recorrente apresentou Recurso Inominado com pedido de gratuidade de justiça. Em seguida, a parte recorrida apresentou contrarrazões impugnando tal pedido com extensa argumentação. Instada a se manifestar acerca da impugnação (ID 20419893), o recorrente além de não refutar os argumentos apresentados pela empresa recorrida e limitou-se a juntar declaração de hipossuficiência, certidão de pós graduação sem conter qualquer menção dos valores pagos e parte extrato de IRPF. É o relatório. Atenta aos documentos insuficientemente colacionados, resta evidente que a renda do autor foi omitida pela não juntada de comprovantes bancários ou de seu contracheque, assim, entendo que a parte não tem direito ao benefício da gratuidade de justiça. Gastos e despesas todas as pessoas possuem. No entanto, não restou demonstrado que a parte recorrente não tenha recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais sem causar prejuízos ao seu sustento. Desta forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para efetuar o pagamento do preparo recursal (sentido amplo), no prazo de 48 horas, colacionando aos autos o comprovante de pagamento e a guia referente a tal. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020 01:08:34. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora